Tribunal: STF
Processo: HC 256042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio: inocorrência. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Pedido de substituição por custódia domiciliar: inadequação. ausência de ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas, no qual se sustentou a nulidade da prisão em razão de suposta violação de domicílio pela polícia. Buscou-se, ainda, a revogação da custódia e a concessão de prisão domiciliar, com fundamento na qualidade de mãe da recorrente.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao domicílio da paciente em razão da entrada dos policiais sem mandado judicial; (ii) saber se há fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva; e (iii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de mãe da recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. O ingresso domiciliar pelos policiais se justifica pela existência de fundadas razões indicativas de crime permanente, configurando flagrante delito, conforme a tese fixada pelo STF no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.



    4. O crime de tráfico de drogas, no núcleo “ter em depósito”, é de natureza permanente, permitindo a atuação policial sem necessidade de mandado judicial quando verificada e existência de justa causa para a medida. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerada a reincidência específica, além da quantidade relevante de droga apreendida, elementos aptos a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    6. Não há ilegalidade flagrante verificada na negativa de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua residência, fato que demonstra a situação de risco dos menores.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, art. 318-A, inc. I; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, “caput”; Lei nº 13.257, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022; HC nº 181.361/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/05/2020; HC nº 192.742 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020; RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022; HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021.